Tribunal: TJMT
Processo: 1022065-85.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022065-85.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA LEMES DA SILVA - CPF: 061.137.921-02 (APELADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –- DESISTÊNCIA DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO -

NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM - APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020 - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, constitui fato incontroverso que a empresa apelante prestou serviços contratado pelo autor, considerando que intermediou a compra e venda da passagem aérea, lucrando com a atividade. Ademais, o fato de a agência de viagem apenas intermediar a venda das passagens e não executar o transporte propriamente dito não afasta a sua responsabilidade por eventual execução defeituosa ou inexecução completa do serviço, porque é ela quem elege e contrata as empresas cujos serviços fornece a seus clientes.

De acordo com a Lei 14.034/20, o consumidor poderia desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, optando pelo reembolso do valor ou por obter crédito perante o transportador, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa apelante, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, (autos
nº.
1022065-85.2020.8.11.0002)
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
, ajuizada por
MARIA FERNANDA LEMES DA SILVA
em face da empresa apelante e
TAM LINHAS AÉREAS S/A,

que com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral a autora, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Ainda, condenou solidariamente as requeridas a restituírem a parte autora a quantia de R$ 1.427,97 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), a título de dano material, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformada em suas razões a Apelante alega ausência de ato ilícito; ausência de danos morais; da obrigação exclusiva da Companhia Aérea - da aplicação da Lei nº.14.034/2020; que não apresentou óbice quanto a manutenção do crédito para a utilização da remarcação das passagens “desde que atendidos os requisitos”.

Menciona que a conduta da requerida ora apelante se resumiu apenas a venda da passagem aérea, sendo responsabilidade da companhia aérea o transporte e intempéries ocorridos no ambiente aeroportuário.

Assevera que dispõe em seu site de internet todas as informações necessárias no que tange a cancelamentos e reembolsos.

Destaca que “a Lei nº 14.034/20, especificou a redação do referido art. 3º da Medida Provisória nº 925/20, incluindo-lhe a expressão “SERÁ REALIZADO PELO TRANSPORTADOR”, além de especificar o período em relação ao qual se refere esta disposição, impondo as datas de 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, como início e fim, respectivamente”, id. 155678394 - Pág.4.

Ressalta que o dever de efetuar o reembolso incumbe à companhia aérea e assim não há que se falar em falha na prestação dos serviços pela apelante que apenas intermediou a venda de passagens aéreas, razão pela qual não é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos com relação à apelante. Caso não seja este o entendimento, requer seja minorado o valor da condenação, uma vez que o valor destoa da jurisprudência majoritária.

Contrarrazões, id. 155678399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação Cível
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos
nº.
1022065-85.2020.8.11.0002
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
, ajuizada por
MARIA FERNANDA LEMES DA SILVA
em face da empresa apelante e
TAM LINHAS AÉREAS S/A,

que com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral a autora, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Ainda, condenou solidariamente as requeridas a restituírem a parte autora a quantia de R$ 1.427,97 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), a título de dano material, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou por fim as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
MARIA FERNANDA LEMES DA SILVA
ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
ora Apelante e
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, aduzindo que

firmou contrato de compra de passagem aérea de ida e volta, ofertado no site da primeira requerida cujo o voo seria operado pela segunda ré, com saída de Cuiabá/MT e destino à Maceió/AL qual embarque ocorreria no dia 17/06/2020 e o retorno em 22/06/2020, no valor de R$ 1.427,97 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) com pagamento realizado via cartão de crédito.

Todavia, alegou que devido a pandemia do Corona Vírus entrou em contato com a primeira requerida para remarcação da viagem, porém fora informada da impossibilidade de remarcação tendo solicitado o cancelamento e ressarcimento dos valores.

Alega que não obteve resposta da primeira requerida, tendo realizado com reclamação junto ao Procon, que também restou infrutífera ante o não comparecimento das reclamadas para audiência de conciliação, não restando outra alternativa senão o ingresso da presente demanda pugnando pela condenação das requeridas aos danos materiais com a devolução do valor da passagem não utilizada e também a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Pois bem.

No caso, constitui fato incontroverso que a empresa apelante prestou serviços contratado pelo autor, considerando que intermediou a compra e venda da passagem aérea, lucrando com a atividade.

Contudo, o fato de a agência de viagem apenas intermediar a venda das passagens e não executar o transporte propriamente dito, não afasta a sua responsabilidade por eventual execução defeituosa ou inexecução completa do serviço, porque é ela quem elege e contrata as empresas cujos serviços fornece a seus clientes.

Nesse passo, a empresa apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito que gerasse dano à parte apelada aduzindo que o simples fato de intermediar a venda de passagem aérea não pode ser fundamento para ser responsabilizada, pois não possui ingerência sobre as atividades da companhia aérea.

Cumpre destacar que, ao caso se aplica as hipóteses de responsabilidades solidária e objetiva, dispostos nos artigos 3º e 14º, ambos do CDC.

Ademais, em razão da situação da pandemia provocada pela Covid-19 desde o início do ano de 2020, foi editada em 18/03/2020 a Medida Provisória 925/20, convertida na Lei n° 14.034/20, que dispõe sobre medidas emergenciais a serem tomadas para a aviação civil brasileira, setor extremamente afetado pela pandemia, tendo como data de início de sua vigência a de sua publicação.

Dispõe o art. 3° da referida lei:

Art. 3º

O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1º

Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2º

Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3º

O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 4º

O crédito a que se referem os §§ 1º e 3º deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.

§ 5º

O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos arts. 230 e 231 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

§ 6º

O disposto no § 3º deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil.

§ 7º

O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 8º

Em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1º deste artigo.

Verifica-se por meio da referida norma que o consumidor poderia desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, optando pelo reembolso do valor ou por obter crédito perante o transportador, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

No presente caso, observa-se que a parte autora realizou a compra das passagens aéreas com embarque previsto para 17/06/2020 e retorno para o dia 22/06/2020, procedeu pelas vias administrativas o pedido de remarcação/cancelamento da viagem em razão da pandemia de Covid-19, tendo a empresa apelante se negado a realizar a remarcação das passagens ou providenciado o reembolso dos valores dispendidos, conforme documento de id. 155679065 - Pág.1/3, sendo, portanto, aplicável Lei n° 14.034/20.

Importa ressaltar que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, não havendo necessidade que fique demonstrada a sua culpa, de modo que a empresa requerida pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pelos usuários de sua plataforma.

Ora, por mais que a realidade trazida pela COVID, tenha trazido vários percalços para as companhias aéreas e empresas de turismo, tal fato não as exime de agir com responsabilidade na prestação do serviço oferecido.

Pelos motivos expostos e sendo aplicável o CDC ao presente caso, entendo que a apelante deve responder pelos prejuízos sofridos pela parte autora, ora apelada.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA AUTORA JÁ HOMOLOGADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS DE PASSAGEM, POR INTEGRAR A CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 7°, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14 DO CDC
. EMISSÃO DE VOUCHER NÃO NOTICIADA À CONSUMIDORA, QUE PREJUDICOU A SUA UTILIZAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO.
APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020.
DECURSO DO PRAZO LEGAL DE 12 MESES, CONTADOS DO VOO CANCELADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO SITE RÉU À TAXA DE INTERMEDIAÇÃO EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APLICADA, RESGUARDADA A POSSIBILIDADE DE REGRESSO EM AÇÃO PRÓPRIA. TESE ALTERNATIVA AFASTADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010394930, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 18-05-2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
DESISTÊNCIA DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. PEDIDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA SOB O ARGUMENTO DE QUE O PRAZO ESTAVA EXPIRADO. DESATENDIMENTO DA MP925/2020 E LEI 14.034/2020
, PRAZO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO INICIALMENTE FIXADO PELA MEDIDA PROVISÓRIA EM 12 MESES DO VOO CANCELADO, SENDO AMPLIADO, POSTERIORMENTE PELA LEI 14.034/2020 PARA O PERÍODO DE 18 MESES A CONTAR DA CONCESSÃO. NEGATIVA DE SERVIÇO INJUSTIFICADA. DEVER DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010209328, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 16-11-2021)

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, dispõe o art. 944 do Código Civil:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano."

Deve o magistrado, ao arbitrar a verba indenizatória, cotejar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Com relação à fixação do quantum indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Por tais razões, conclui-se que o valor dos danos morais fixado as requeridas solidariamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado para a solução do caso e deve ser mantido, em respeito aos critérios acima mencionados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023